Tribunal: TJBA
Processo: 8014612-49.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA

PETIÇÃO CÍVEL n.
8014612-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: TATIANE LESSA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA PETIÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO JULGADO PELO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NA FASE EXECUTIVA. PROCESSO AUTÔNOMO. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, I DO CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência originária do Tribunal de Justiça é excepcional, com assento na Constituição Federal (art. 125) e Estadual, de natureza absoluta.

2.
A competência para execução de decisões do Tribunal, em causas de sua competência originária (art. 516, I, CPC), deve ser interpretada à luz da
ratio
que justificou a competência originária, tratando-se de competência acessória que se justifica somente quando permanece o motivo que atraiu a competência originária.

3. Na execução individual de título judicial coletivo, não subsiste a razão que justificou a competência originária do Tribunal (presença de autoridade com prerrogativa de foro), figurando como executado apenas o Estado, o que afasta a competência do Tribunal para a execução.

4. A execução individual de título executivo coletivo dá-se por meio de processo autônomo, com necessidade de individualização do crédito, demandando cognição própria dos órgãos judicantes de primeiro grau.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) tem admitido o processamento das execuções individuais de decisões proferidas em ações coletivas perante o foro do domicílio do exequente, conferindo maior celeridade e facilidade de acesso à jurisdição.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a execução individual, com remessa ao juízo de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos Agravo Interno nos autos da Petição Cível nº 8014612-49.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante TATIANE LESSA TEIXEIRA e como Agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA